Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. VEÍCULO COM 6 ANOS DE USO. DEFEITO NÃO DESCRITO NA INICIAL. RELATO GENÉRICO. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. PEÇAS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA. TROCA 7 MESES DEPOIS DA COMPRA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A controvérsia reside na existência ou não de defeito oculto em veículo usado adquirido da primeira ré, mediante financiamento concedido pelo segundo réu. A autora pede a resolução dos contratos e indenização do que pagou, além de compensação pecuniária por danos morais.
2. As partes celebraram em 30/10/2023 contrato de compra e venda de um veículo Renault Sandero 2017, com garantia de 90 dias para motor e câmbio (ID 72481768). A cláusula 3.5 exclui da garantia as peças que devem ser trocadas em manutenção regular, como óleo, filtros, pastilhas.
3. Os fatos relatados na inicial não permitem identificar o problema que o veículo apresentou. Não há descrição do vício do produto ou pelo menos das manifestações do defeito que foram percebidas pelo consumidor. O relato é genérico e se resume a afirmações de que surgiram defeitos não resolvidos pelo fornecedor e foram trocados bateria, óleo e pastilha.
4. O art. 14 da Lei 9.099/1995 assegura a instauração do processo nos Juizados Especiais mediante a dedução dos fatos e fundamentos do pedido, a indicação do objeto e do seu valor. Expor os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido nada mais é do que relacionar, com clareza e precisão, os acontecimentos que deram origem ao direito alegado para que o juiz possa analisar e solucionar a questão ou, se necessário, determinar a realização de perícia.
5. Se não foi indicado defeito concreto que dificultasse o uso do veículo, inviável o acolhimento do pedido ou a remessa do processo à Vara Cível para a realização de perícia.
6. Os gastos com troca de bateria e pastilha de freio foram realizados respectivamente em 7/6/2024 (ID 72481762) e 12/6/2024 (ID 72481763), ou seja, mais de 7 meses depois do recebimento do bem. A troca dessas peças faz parte da manutenção periódica do veículo com 6 anos de uso e não pode ser atribuída ao vendedor.
7. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido.
8. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.